Tribunal: TJDFT
Processo: 0741786-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741786-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALECIO MAROSTICA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO ALÉCIO MARÓSTICA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (ids. 19862894 e 19862898) proferida na execução de título extrajudicial que lhe move o BANCO DO BRASIL, in verbis: “Indefiro o pedido de penhora do imóvel de matrícula 9.021, uma vez que já transferido a terceiros, conforme AV. 20 e AV. 28 e o imóvel não foi hipotecado em garantia da dívida ora executada. Por outro lado, defiro o pedido de penhora com relação ao imóvel de matrícula 276. Com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel, cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID 69753130. Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica a parte executada intimada, ainda, para impugnar a penhora no prazo legal, nos termos do artigo 917, § 1o, do CPC, no prazo de 15 dias. Expeça-se carta precatória para avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso a parte ré não seja localizada porque mudou-se do endereço constante dos autos, proceda a sua intimação por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Considerando que o(a) proprietário(a) figura na Certidão de Matrícula como casado(a), intime-se o cônjuge, no mesmo endereço do(a) executado(a), na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo Codex. Observo, ainda, que na matrícula do imóvel constam registros de outras hipotecas em benefício da parte exequente. Desse modo, deverá a instituição financeira informar a este Juízo o valor do débito remanescente relativo ao imóvel ora penhorado quanto às outras dívidas. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo. Intimem-se.” “Em tempo, em complemento à decisão de ID 70849245, deverá constar na carta precatória a intimação do arrendatário do imóvel sobre a penhora, conforme AV-48. Int.” O agravante-executado suscita, preliminarmente, a nulidade da r. decisão agravada, por falta de fundamentação, o que prejudicou o seu direito de defesa, ante a ausência de exposição das razões do convencimento do i. Juízo a quo, a fim de que pudesse impugná-las. Assevera que o imóvel constrito, de matrícula no 276, é impenhorável, porque objeto de garantia hipotecária em cédula de crédito rural, art. 69 do Decreto-lei 167/67 e art. 832 do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação, ou para reformá-la e desconstituir a penhora. É o relatório. Decido. Da impenhorabilidade do imóvel – não conhecimento do recurso Quanto à impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 276, com base no disposto no art. 69 do Decreto-lei 167/67, vê-se do exame dos autos originários que o agravante-executado não submeteu primeiramente a questão ao i. Juízo a quo. Observe-se que, após a penhora do imóvel, o agravante-executado, intimado, art. 841 do CPC, deve apresentar, primeiramente no i. Juízo de origem, a impugnação à constrição, art. 917, § 1o, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do i. Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Desse movo, inviável analisar a alegada impenhorabilidade do imóvel na presente sede, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao segundo grau de jurisdição, o que torna manifesta a inadmissibilidade do recurso quanto à questão. Isso posto, conheço parcialmente do agravo de instrumento, presentes os pressupostos de admissibilidade, apenas quanto à alegada nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Dos autos originários, vê-se que a execução originária proposta em 09.05.13 está embasada em cédula rural hipotecária (id. 19862876), com vencimento em 15.07.11, e o valor da dívida atualizada até 31.07.20 era de R$ 7.131.455,08 (id. 69753127). Infrutíferas as pesquisas pelos sistemas Bacen Jud e Renajud, o Banco-exequente requereu (id. 37599870) a penhora dos imóveis com matrículas de nos 276 e 9021, ambas do Cartório de Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas de Cristalina-GO (ids. 69753129 e 69753130). Em seguida, foi proferida a r. decisão agravada. A decisão judicial que defere penhora, por ser ato meramente executivo, não exige fundamentação. Isso porque, no processo de execução, a cognição é mínima e os atos praticados são eminentemente expropriatórios, tendentes à satisfação da dívida exequenda. Observe-se de outro turno que, para indeferir a penhora do imóvel de matrícula 9.021, a MM. Juíza expôs claramente que o bem já havia sido transferido a terceiros e não foi hipotecado em garantia da dívida ora executada. Portanto, não está evidenciada a nulidade da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora